Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-52.2012.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000300-52.2012.8.05.0025 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SORAIA SANDE DA SILVA Advogado(s): IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO, LANEYDE SAMPAIO RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE BOA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PREVISTA EM LEI LOCAL. CURSO COM CARGA HORÁRIA ENTRE 201 E 360 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Boa Nova contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Soraia Sande da Silva, servidora pública municipal, com o objetivo de obter o pagamento da gratificação por aperfeiçoamento profissional, no percentual de 15%, prevista no art. 54, IV, do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município, diante da conclusão de curso com carga horária de 300 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da demanda, em razão de alegada concessão da gratificação após o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a autora faz jus à percepção da gratificação por aperfeiçoamento profissional, à luz dos requisitos legais previstos na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de perda superveniente do objeto deve ser rejeitada por ausência de comprovação documental da efetiva concessão da gratificação após o ajuizamento da ação, sendo ônus do Município (art. 373, II, do CPC) a apresentação de elementos mínimos, como portaria de concessão, ficha financeira ou contracheque. 4. A defesa apresentada na contestação pelo Município foi genérica e impertinente ao objeto da demanda, abordando matéria diversa (cobrança de salário de dezembro/2012), fragilizando sua argumentação. 5. Os argumentos trazidos em sede recursal – como impedimentos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, período eleitoral e queda de repasses do FUNDEB – não foram suscitados na contestação e configuram inovação recursal, sendo, portanto, inadmissíveis. 6. O ofício genérico juntado aos autos, que trata da suspensão de aumento de despesa com pessoal, não individualiza a situação da autora, tampouco demonstra a efetiva impossibilidade jurídica de concessão da gratificação, sendo insuficiente para afastar o direito reconhecido em sentença. 7. A autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a percepção da gratificação, mediante certificado de curso com carga horária de 300 horas, devidamente protocolado junto à Administração em 2012, conforme previsto no art. 54, IV, do Plano de Carreira e Remuneração local. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova documental da efetiva concessão administrativa da gratificação por aperfeiçoamento profissional inviabiliza o reconhecimento de perda superveniente do objeto. 2. Configura inovação recursal a introdução, em apelação, de fundamentos de defesa não alegados na contestação, em afronta ao princípio da estabilização da demanda. 3. Comprovado o cumprimento dos requisitos previstos em lei municipal, é devido ao servidor público o pagamento da gratificação por aperfeiçoamento profissional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 493; Lei Complementar Municipal nº 01/2007, art. 54, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000299-67.2012.8.05.0025, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 04.10.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0000305-74.2012.8.05.0025, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000300-52.2012.8.05.0025, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE BOA NOVA e, como apelada, SORAIA SANDE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER A APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça